Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012445-13.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARCOS FELIPE INZABRALDE GOMES
RECORRIDO: MARCIA DANIELE DA SILVA DAVID e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de citação válida dos requeridos. O autor alegou ter sido vítima de extorsão mediante golpe iniciado em rede social e buscou restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Após tentativas frustradas de citação, requereu diligências complementares por meio de sistemas como INFOJUD e SIEL, indeferidas pelo Juízo de origem, que extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a extinção do processo nos Juizados Especiais, por ausência de citação, quando o autor demonstra diligência e requer o uso de sistemas de apoio à localização do réu, como INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e, como regra, autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
4. O processo deve observar os princípios da cooperação, boa-fé e efetividade da tutela jurisdicional, não se podendo penalizar a parte que age com diligência para viabilizar a citação.
5. A extinção do feito por ausência de citação nos Juizados Especiais somente é cabível após comprovado o esgotamento de diligências razoáveis, o que não ocorreu no caso, já que o autor e a Defensoria Pública realizaram buscas prévias e requereram uso dos sistemas informatizados disponíveis.
6. O Poder Judiciário dispõe de meios eletrônicos aptos a auxiliar na localização de partes, sendo cabível sua utilização em situações excepcionais, quando o autor colabora ativamente com o processo.
7. A extinção do processo foi prematura e violou o princípio da efetividade da jurisdição, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento e realização das diligências requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de citação no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível após o esgotamento de diligências razoáveis e mediante inércia do autor. 2. O uso de sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL) é admissível quando o autor demonstra esforço efetivo para viabilizar a citação. 3. A atuação diligente da parte impede a extinção prematura do feito por ausência de citação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 14 e 53, §4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012445-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE INZABRALDE GOMES - CPF: 058.610.511-51 (RECORRENTE), MARCIA DANIELE DA SILVA DAVID - CPF: 014.855.650-73 (RECORRIDO), KAUAM LINCON VIECELLI - CPF: 071.172.079-73 (RECORRIDO), GLAUCE GUTERRES LIMA - CPF: 019.289.840-02 (RECORRIDO), LARISSA LIMA DA SILVA - CPF: 065.098.170-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025